Tribunal: TJPA
Processo: 0013452-98.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013452-98.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: THOMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO STF. DESNECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.11.2021 a 16.11.2021.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013452-98.2016.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTAREM

PROCURADOR MUNICIPAL: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA (OAB/PA 12.217)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 6428723)

EMBARGADO: THOMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS

ADVOGADA: ANA SHIRLEY GOMES RENTE (OAB/PA 12.412)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que sentença que negou provimento ao apelo municipal reconhecendo o direito ao FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário).

Em brevíssima síntese, o embargante alegou que o julgado padece de omissão porque não teria apreciado a alegação de incidental de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Requereu o provimento destes aclaratórios para suprir o mencionado vício.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão recorrido está resumido na seguinte ementa:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De início é necessário consignar que depois da promulgação da EC nº 51/2006 os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passaram a ser submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

2. No presente caso é relevante atentar que o apelado foi contratado como Agente de Endemias em 02/05/2005, Contrato nº 1719/2005, portanto anteriormente à vigência da EC nº 51/2006. A partir desta peculiaridade fática nota-se, tal qual assinalado pela sentença recorrida, que as contratações de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no art. 37, II e §2º da CF/88.

3. Não bastasse a imperatividade da regra constitucional o próprio apelante nas razões recursais confessou expressamente a nulidade da relação jurídica havida, ou seja, ausência de concurso público. Portanto, inapelavelmente estamos diante de vínculo precário (servidor temporário) desnaturado por sucessivas prorrogações.

4. A temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

5. Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte,
além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990
, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88)
– é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do respectivo ajuste/contrato temporário
, razão pela qual não prospera a tese recursal.

6. Em sede de remessa necessária altera-se a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) devendo o valor devido ser apurado em liquidação. Outrossim, por se tratar de consectários legais determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Como se vê não há que se falar em omissão considerando que o aresto expressamente consignou que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 sendo desnecessário novo enfretamento dessa arguição na forma do parágrafo único do art. 949 do CPC.

Dessa forma, mostra absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado. Em verdade o intuito da parte recorrente outro não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes julgados na sistemática da repercussão geral ensejando o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2021